Tribunal: TJBA
Processo: 8043459-24.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043459-24.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: JOSE RAIMUNDO SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
EDILENE DO SACRAMENTO SANTOS, LOSANGELA FERNANDES PASSOS DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS NÃO CONFIGURADA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS VERIFICADOS.
QUANTUM
MANTIDO
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cuidam os autos de Apelação Cível interposta
em face da sentença proferida na ação de indenização por danos morais e materiais, que julgou
procedentes os pedidos
da inicia
l, declarando a nulidade dos empréstimos lançados na conta do autor, suspendendo os descontos a esse título, no prazo de 20 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 até o limite de R$ 40.000,00, declarando ainda a inexigibilidade dos débitos que decorreram da transferência de Pix indicados nesta ação,
ao
pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir desta sentença.

2. Conforme a Súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

3
. In casu
, a parte apelante não logrou êxito em comprovar efetivas práticas de segurança a transferir a responsabilidade exclusiva ao consumidor ou a terceiros.

4. Assim, tem-se que a instituição financeira apelante deve responder pelo risco da atividade desempenhada, restando configurados os danos morais
in re ipsa
.

5.
Quantum
indenizatório de R$
10
.000,00 (
dez

mil reais), mantido, pois arbitrado em quantia que mostra-se suficiente para amenizar o sofrimento suportado pel
a aut
o
ra
apelad
a
e, também, para infligir punição
do réu
apelante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8043459-24.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante NU PAGAMENTOS S.A. e como apelada JOSE RAIMUNDO SANTOS DE JESUS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento do apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões,
11 de dezembro de 2025
.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13